Tribunal: TCU
Processo: 018.643/2019-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-09-14
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 14410/2021-TCU-Segunda Câmara VISTOS e relacionados estes autos em que se aprecia, nesta fase processual, a peça 110, de 28/7/2021, protocolizada pelo advogado constituído por Elza Correa Teixeira - herdeira de Marcio Correa Teixeira, na qual requer prazo de 90 dias para atender a notificação do Acórdão 9231/2020-TCU-Segunda Câmara , relator Ministro Raimundo Carreiro; Considerando que por meio do referido Acórdão, proferido em 1o/9/2020, o Tribunal apreciou Tomada de Contas Especial instaurada pela Secretaria Especial da Cultura, em desfavor do Centro de Capacitação, Treinamento e Cultura Terra Verde e de Marcio Correa Teixeira, em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos captados de acordo com a Lei Rouanet, para a execução do Projeto Pronac 01400.000103/2005-42, intitulado "Circuito MG Instrumental", mediante a realização de 18 shows de música instrumental gratuitos, abrangendo 6 cidades no estado de Minas Gerais; Considerando que a deliberação julgou irregulares as contas do Centro de Capacitação, Treinamento e Cultura Terra Verde e de Marcio Correa Teixeira e condenou-os em débito (valor histórico - 4/10/2005: R$ 147.162,62); Considerando que, diante do óbito de Marcio Correa Teixeira em 18/4/2020 (peça 91), a genitora do responsável (Elza Correa Teixeira) foi notificada para recolhimento do débito no prazo de 15 dias, por meio do Ofício 35293/2021-TCU/Seproc (ciência: 9/7/2021 - peça 105); Considerando que o pedido de prorrogação de prazo para atendimento de notificação de débito imputado por Acórdão proferido não possui amparo legal ou regimental; Considerando que, no atual estágio processual, são cabíveis apenas a interposição dos recursos previstos na Lei 8.443/1992 e no Regimento Interno do TCU, arts. 277 e seguintes, ou a solicitação de parcelamento da dívida, que já se encontra autorizado pelo item 9.3 do Acórdão 9231/2020-TCU-Segunda Câmara ; Considerando, por fim, a proposta da Secretaria de Gestão de Processos para indeferir o pedido (peça 111); ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento no inciso V do art. 143 do Regimento Interno/TCU, em: a) indeferir o pedido de prorrogação de prazo formulado à peça 110, por ausente amparo legal ou regimental; b) informar à Sra. Elza Correa Teixeira, por intermédio de seu advogado constituído nos autos, que, diante do atual estágio processual, são cabíveis apenas os recursos previstos na Lei 8.443/1992 e no Regimento Interno do TCU ou a formulação de pedido de parcelamento do débito, conforme autorizado no item 9.3 do Acórdão 9231/2020-TCU-Segunda Câmara , relator Ministro Raimundo Carreiro; e c) comunicar a Sra. Elza Correa Teixeira a prolação deste Acordão. 1. Processo TC- Processo 018.643/2019-1 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Centro de Capacitação, Treinamento e Cultura Terra Verde (23.374.085/0001-73); Marcio Correa Teixeira (XXX.685.636-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Secretaria Especial da Cultura 1.3. Relator: Ministro Raimundo Carreiro 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.6. Representação legal: Julio Anselmo da Silva (46852/OAB-MG) e outros, representando Elza Correa Teixeira; Elza Correa Teixeira, representando Marcio Correa Teixeira. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.